Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.

2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.

3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma.

4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido